Tribunal: TJMT
Processo: 1007708-69.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007708-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA BASTOS - CPF: 059.355.481-78 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. CONTUMÁCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Se a parte autora apresenta pedido de desistência antes da audiência de conciliação, anula-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela contumácia, devendo o pedido de desistência ser homologado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 181803157, na reclamação nº 1007708-69.2021.8.11.0001, do 3º JEC da Capital, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, em face da ausência da parte Autora na audiência conciliatória, condenando a mesma ao pagamento de custas, com fundamento no inc. I, do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- nulidade da sentença ante o pedido de desistência; - afastamento da condenação em custas processuais.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- nulidade da sentença ante o pedido de desistência anterior a audiência de conciliação.

A parte Recorrente, apesar de não se fazer presente na audiência conciliatória, protocolou pedido de desistência da ação (
id.

181803151
), em momento anterior.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO COM FUNDAMENTO DIVERSO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo a Reclamante/Recorrente requerido a desistência da ação em momento anterior à audiência de conciliação, não há que se falar em extinção do feito em razão de sua ausência no referido ato. Sentença reformada para fins de homologação da desistência, com a consequente exclusão da condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais.
Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2º TR – RI nº 10025838020228110003 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 02/10/2023 – DJE 06/10/2023). Grifei.

Ainda, registre-se que inexistiu apontamento de contestação antes do referido pedido de desistência, restando ausente razão para reconhecimento da contumácia e seus consectários.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para:
a.1)
anular a sentença, com a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais;
a.2)
HOMOLOGO o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
b)
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023